Tribunal: STF
Processo: ARE 1283831
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. PRIMEIRO SARGENTO OU SUBOFICIAL. ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA. PROMOÇÃO À CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INTERSTÍCIO MÍNIMO. ART. 24 DO DECRETO 68.951/71. LEGALIDADE. ISONOMIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à revisão de ato administrativo (promoção de militar, até o posto último de Capitão) prescreve em cinco anos, contado do ato que supostamente teria causado a lesão, pois após o decurso do aludido prazo a prescrição atinge o próprio fundo de direito e não apenas as prestações sucessivas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. Neste sentido é a orientação do STJ, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgRg no REsp 1.424.236/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/06/2014). 3. Forçoso reconhecer que a pretensão revisional encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal dos postulantes indica que suas promoções à graduação de 1° Sargento ou Suboficial se deram em data muito anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda. 4. Mesmo que fosse superada a prescrição, no mérito sem razão. Os autores, militares da Força Aérea Brasileira, objetivam ser promovidos, sob a alegação de que a Administração Militar desrespeitou os artigos 23 e 24 do Regulamento para o Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica, haja vista não ter aplicado o interstício de 2 (dois) anos para as promoções que entende fazer jus. 5. Conforme determinava o art. 4°, § 2°, do Decreto n° 68.951/71, o militar pertencente ao quadro regular do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica tinha a graduação de Suboficial (SO) o último grau hierárquico da carreira. O Decreto n° 86.686/81, por sua vez, dispondo sobre o Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica - QOEA estabeleceu a patente de Capitão como último posto da carreira. 6. De acordo com a legislação de regência, foi fixado apenas um interstício mínimo de 2 (dois) anos de permanência obrigatória em cada graduação e não um direito à promoção de 2 em 2 anos, como pretende a parte demandante. Além disso, trata-se apenas de mais um dos requisitos indispensáveis ao acesso a graduação superior. 7. O ingresso no QOEA deveria ser precedido de aprovação em concurso de admissão e conclusão, com aproveitamento, do Estágio de Adaptação ao Oficialato. A promoção do militar é um direito garantido por lei, desde que verificadas as condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas da época em que preenche as exigências para a promoção, pressupostos estes apreciados mediante juízo de mérito da Administração Militar. 8. Descabe falar em aplicação dos mesmos regramentos previstos para os Músicos, Taifeiros e militares do Quadro Complementar - QC (destinava apenas ao aproveitamento de Cabos da Ativa da Aeronáutica). Não há que se falar em isonomia entre militares que pertencem a carreiras distintas e se encontravam em situações funcionais diferentes. Precedentes desta Corte. 9. Apelação a que se nega provimento
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente